Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APLICA O DISPOSTO NO ART. 523, § 1o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. MULTA. INCIDÊNCIA EM DUPLICIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO.

I – A ausência de interposição de recurso da decisão que determinou a incidência de honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC gera preclusão da matéria e impossibilidade de revolvimento por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença.

II – A incidência em duplicidade de multa estabelecida em acordo firmado entre as partes importa em excesso de execução que deve ser decotado do valor exequendo.

III – Deu-se parcial provimento ao recurso.